Tribunal: CARF
Processo: 14033.720010/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.720010/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.343 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO.
Verificada a existência de vício de motivação no acórdão recorrido, que
preteriu o direito de defesa do contribuinte recorrente, necessária se faz a
decretação de nulidade da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em anular a decisão da
DRJ, por não enfrentar todos os argumentos da manifestação de inconformidade complementar
apresentada em face da diligência fiscal. Vencido o conselheiro relator Lizandro Rodrigues de
Sousa, que negava provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro André
Severo Chaves
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente substituto e relator
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fenelon Moscoso de
Almeida (suplente convocado(a)), Fredy Jose Gomes de Albuquerque, André Severo Chaves e
Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente substituto). Ausente, justificadamente, o Conselheiro
Fernando Beltcher da Silva. Substituído pelo conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em processo de requerimento de compensação
onde o contribuinte apresentou DCOMPs n° 30248.19726.261211.1.2.02-8057 (crédito de R$
441.141.646,22) e n° 05072.68622.291211.1.1.02-8925 (crédito de R$ 28.671.815,23) lastreadas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.720010/2012-34
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

em saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2006. Por bem resumir o litígio, peço vênia para
reproduzir o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Pedidos de Restituição solicitando crédito de saldo negativo IRPJ, ano base
2006,
n°
30248.19726.261211.1.2.02-8057
(R$
441.141.646,22)
e
n°
05072.68622.291211.1.1.02-8925
(R$
28.671.815,23).
Referidos
PERs
foram
indeferidos por Despacho Decisório Eletrônico, por tratarem de matéria já apreciada
pela autoridade administrativa e não foi reconhecido direito creditório suficiente para
atendimento dos pedidos. (fls. 10 e 12).
A Manifestante reclama que (fls. 2 a 8):
Relevante registrar que a DIPJ/2007 já havia sido retificada em 29.12.2010,
exclusivamente para adequar, nos seus registros, as parcelas relativas a IR
pago no exterior.
O crédito integral indeferido decorre de alteração do saldo negativo de IRPJ na
DIPJ/2007, em face da retificação realizada em 20.12.2011, vez que o Banco
estava recolhendo IRPJ a maior, pois deixou de compensar 30% do lucro
líquido ajustado com o saldo acumulado de prejuízos fiscais, nos termos do
art. 42 da Lei 8.891/95, e arts. 15 e 16 da Lei 9.0965/95.
Destarte, considerando que o Banco é de fato e de direito legítimo possuidor de
crédito oriundo da retificação de sua DIPJ, em 20.12.2011 (Anexo 4), e que os
créditos apurados neste feito, em nada se relacionam ou mesmo guardam alguma
correlação com o saldo negativo apurado no processo n° 14033.2000777/2008-
67 (Anexo 5), resta claro que os indeferimentos ocorridos decorrem, simples e
exclusivamente, da não análise pela DRF da DIPJ retificadora, transmitida
em 20.12.2011, que deu origem ao crédito do saldo negativo informado nos PER
apresentados. E isso é incontroverso.
E mais, pelos próprios normativos editados pela RFB, que a DIPJ retificadora
terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, e poderá ser retificada independentemente de autorização da
autoridade administrativa.
Às folhas 2286/2294, cientificada do resultado da diligência, aberta para esclarecimento
dos fatos em relação à DIPJ retificadora, transmitida em 20/12/2011, a contribuinte
apresenta Inconformidade Complementar, nos seguintes termos:
SÍNTESE DOS FATOS
Para fundamentar suas conclusões no relatório fiscal, o Agente Fiscal discorreu
argumentos no sentido de: i) incluir no campo adições o valor da CSLL no valor
de R$ 346.972.133,87; ii) alterar o campo "outras exclusões", reduzindo o
crédito fiscal do BB em R$ 846.800.036,43; iii) e, por fim, glosar o total de
crédito de prejuízos fiscais, de R$ 1.815.818.366,20, de modo que se observou
indevida majoração do lucro real do Sujeito Passivo.
As glosas promovidas resultaram na apuração de imposto a pagar no período, no
importe de R$ 50.577.021,67, em contraposição ao saldo negativo de IRPJ-2006
apurado pelo Sujeito Passivo, de R$ 700.820.612,45.
DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS
Segundo a DRF-BSB, o direito creditório não poderia ser confirmado por não ter
havido os registros de utilização dos créditos nas partes A e B do LALUR.
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

Observe-se, contudo, que o montante dos prejuízos fiscais foi devidamente
evidenciado na DIPJ retificadora 2007/2006 (Ficha 09B, Linha 35), no valor
de R$ 1.815.818.366,20, que incidiu sobre o lucro real apurado, de R$
6.052.727.887,39, mostrando-se correto o tratamento fiscal adotado, em
observância à limitação legal de 30% sobre o lucro real previsto no LALUR (art.
42 da Lei 8.981/95).
O procedimento adotado pelo Sujeito Passivo não implicou compensação
superior ao total acumulado, como pode ser facilmente constatado pelo Fisco,
sendo possível a retificação de ofício do LALUR, com amparo do disposto no
art. 149 do CTN.
A propósito, a própria autoridade fiscalizadora reconheceu que os lançamentos
sobre a utilização de prejuízos fiscais constam do Sistema SAPLI, item 28 (vide
fl. 2264):
Nessa perspectiva, não prospera a alegação de ausência de apresentação do
LALUR compatível com a DIPJ retificadora.
Acrescente-se que o LALUR procura refletir a pendência de ação judicial
(Mandado de Segurança n° 1998.34.00002278-3), em que se discutem as
compensações de prejuízos fiscais, o que motivou o pedido de retificação de
ofício do LALUR.
Assim, evidenciada a regularidade conciliatória entre as declarações acessórias
(DIPJ) e os valores registrados na contabilidade do Contribuinte; e os reflexos
existentes no Sistema SAPLI, da Receita Federal; impõe-se a confirmação dos
créditos fiscais em discussão.
DO DIFERIMENTO DAS RECEITAS DE ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS
JUDICIAIS
Quanto às exclusões das receitas de atualização de depósitos judiciais, é mister
registrar que a Autoridade Fiscal confunde o saldo das receitas de atualização
dos depósitos judiciais com os valores de impostos diferidos incidentes sobre as
referidas receitas.
Dessa maneira, o Fisco considera os saldos contábeis extraídos das contas de
IRPJ e CSLL diferidos sobre receitas de atualização, contas 39430-10-01 e
39430-1002, obtidas do processo n° 14033.720140/2013-58, apropriando-os a
título de valores dedutíveis do IRPJ. Na realidade, deveria deduzir as próprias
receitas de atualização (R$ 717.203.475,41), representado pela coluna "base de
cálculo" do quadro a seguir, e não propriamente os tributos que decorrem dela.
Acosta-se os extratos das contas 28850 (288850-122, 288850-133, 288850-134 e
28850-145), vinculadas à razão contábil n° 28840.10.60, que demonstram os
registros das exclusões à base de cálculo do IRPJ, no valor de R$
717.203.475,41, resultante da diferença dos saldos contábeis evidenciados em
31/12/2006 e o período imediatamente anterior, 31/12/2005.
FICHA 09B - EXCLUSÃO DA CSLL
A Autoridade Fiscal se equivoca ao afirmar que a CSLL, no montante de R$
346.972.133,87, não havia sido adicionada ao lucro real. A importância foi
adicionada ao lucro real, no campo específico na ficha 6B (linha 60), de
preenchimento obrigatório na DIPJ.
Por essa razão, visando promover o ajuste formal necessário na DIPJ, o Sujeito
Passivo promoveu a inclusão dos valores relativos à CSLL no campo
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

"exclusões" da ficha 09B (item 54), deduzindo-a da base de cálculo para fins de
anulação do efeito que majorou a carga tributária pela adição da CSLL à ficha
6B.
Com efeito, o Fisco, ao desconhecer os ajustes realizados na DIPJ, incorreu no
erro de onerar o Contribuinte em duplicidade, pela inclusão da CSLL (R$
346.972.133,87) tanto no campo "adições" quanto pela retirada dessa
importância do campo "exclusões", conforme itens 59 e 60.
Pelo exposto, as razões fiscais devem ser impugnadas para retomar os valores
originais declarados em DIPJ, de sorte que foi comprovado a correção da
conduta fiscal da Empresa.
PER n° 05072.68622.291211.1.2.02-8925
Em consonância com as informações prestadas pelo Sujeito Passivo na sua
resposta à intimação n° 274/2021, registre-se que o direito creditório objeto do
pedido de restituição citado encontra-se com a exigibilidade suspensa, em razão
de depósito judicial efetivado nos autos da ação anulatória n° 1042623-
81.2020.4.01.3400, que tramita na 8a Vara Federal Cível de Brasília- DF,
conforme art. 151, II do CTN.
Esse aspecto, por si só, mostra-se suficiente para considerar indevida a decisão
da Autoridade Fiscal de indeferir a restituição pleiteada pelo Contribuinte,
devendo-se aguardar o deslinde da ação judicial.
Por outro lado, tem-se por incorreta a afirmação do Fisco acerca de suposta
utilização em duplicidade do crédito de R$ 28.671.815,23, por meio das
DCOMP
20547.40535.281106.1.3.04-3265
e
do
PER
n°
05072.68622.291211.1.2.02-8925, conforme demonstrado a seguir.
Com efeito, o direito creditório objeto da DCOMP n°
20547.40535.281106.1.3.04-3265, no valor de R$ 28.671.835,25, teve origem na
apuração do IRPJ do ano-calendário 2005 e foi utilizado, exclusivamente, no
pagamento da estimativa mensal de IRPJ de outubro de 2006 (DCTF anexa).
O pagamento da referida estimativa de IRPJ, bem como todas as antecipações do
ano-calendário de 2006, compuseram o saldo negativo de IRPJ de 2006,
conforme evidenciado na DIPJ daquele período, no valor de R$ 700.820.612,45,
considerada a cadeia de DCOMPS utilizadas ao consumo do direito creditório
gerado.
Conforme se extrai dos quadros acima, a partir da apuração do crédito de saldo
negativo do IRPJ/2006 e retificadoras da DIPJ do período, verificou-se diferença
positiva de direito creditório passível de aproveitamento, no importe de R$
28.671.815,23.
A referida diferença foi utilizada via Pedido de Restituição n°
05072.68622.291211.1.2.02-8925 e R$ 441.141.646,22, cujo aproveitamento
ocorreu mediante transmissão da restituição n° 30248.19726.261211.1.2.02-
8057.
Em suma, não há que se falar de aproveitamento em duplicidade, uma vez que:
a) o crédito foi gerado no ano de 2005 e utilizado, integralmente, na
compensação da estimativa de IRPJ de outubro/2006; por consequência, restou
incorporado no saldo negativo deste período, cujo montante alcançou o total de
R$ 700.820.612,42;
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

b) Diante da sequência cronológica dos quadros (quadro 2 - item II), o crédito de
R$ 28.671.815,23, solicitado na Restituição n° 05072.68622.291211.1.2.02-
8925, já estava disponível desde junho/2008;
c) A partir da atualização dessa nova composição do direito creditório, da qual
faz parte integrante a estimativa de outubro/2006 (crédito de 2005, R$
28.671.835,25),
o
Sujeito
Passivo
transmitiu
o
PER
n°
05072.68622.291211.1.2.02-8925, na quantia de R$ 28.671.815,23, como
parcela utilizada do direito creditório consistente no saldo negativo de IRPJ/2006
(R$ 700.820.612,42).
ANTE O EXPOSTO, certo de haver prestado os esclarecimentos devidos,
reiterase que seja acolhida a manifestação de inconformidade apresentada nos
autos, para que seja determinada a homologação integral dos PER/DCOMP
objeto do presente feito.
É o relatório.
A DRJ, em análise preliminar, converteu o julgamento em diligência (e-fl.
165/166), no intuito de “apreciar/examinar as ponderações da interessada”, em especial de que
“resta claro que os indeferimentos ocorridos decorrem, simples e exclusivamente, da não
análise, pela DRF, da DIPJ retificadora, transmitida em 20.12.2011, que deu origem ao crédito
do saldo negativo informado nos PER apresentados”. Em atenção, a Unidade de origem prolatou
Despacho (Informação EADC3/DRF/BSB No 879/2021, de 13 de maio de 2021; e-fl. 259 e ss),
em que asseverou a negativa do crédito com base na constatação de que, para o ano calendário
2006, haveria saldo a pagar, e não crédito a receber de IRPJ:
1. Trata-se do resultado de diligência formulada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSB) ao apreciar Manifestação de
Inconformidade apresentada em face dos Despachos Decisórios emitidos
eletronicamente, ambos em 23/05/2012, pelos quais indeferiram o PER n°
30248.19726.261211.1.2.02-8057 e o PER n° 05072.68622.291211.1.2.02-8929.
2. Os indeferimentos ocorreram em virtude de o crédito pleiteado, saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2006, já ter sido apreciado pela autoridade administrativa
anteriormente e de não haver direito creditório suficiente para atendimento dos citados
PER, fls. 10/12.
3. O quadro abaixo, extraído de manifestação de inconformidade, fl. 03, consolida os
valores pleiteados.

4. Observa-se que o valor de R$ 469.813.461,45 se refere à soma dos créditos pleiteados
em PER n° 30248.19726.261211.1.2.02-8057 (R$ 441.141.646,22) e PER n°
05072.68622.291211.1.2.02-8929 (R$ 28.671.815,23).
5. Entretanto, a alegação do contribuinte de que o valor da subtração "b-a" seria R$
469.813.461,45 não procede matematicamente, pois "b-a" representa o valor de R$
441.141.646,22 (R$ 700.820.612,45 - R$ 259.678.966,23). Esse valor (R$
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

469.813.461,45) também não encontram respaldo em DIPJ/2007, conforme conclusões
exaradas em parágrafos 66/70 desta Informação Fiscal.
6. Ainda de acordo com a manifestação de inconformidade, fl. 03, o crédito do PER n°
30248.19726.261211.1.2.02-8057 seria decorrente de retificação da DIPJ/2007, em
20/12/2011, que incluiu a compensação de 30% do lucro líquido ajustado com o saldo
acumulado de prejuízos fiscais, nos termos do art. 42 da Lei 8.891/95 e arts. 15 e 16 da
Lei n° 9.065/95.
7. Já o crédito do PER n° 05072.68622.291211.1.2.02-8929 seria decorrente de excesso
apurado nos depósitos judiciais e/ou pagamentos em DARF realizados em 2005, e
compensados em 2006, cuja opção, dada a não homologação de DCOMP vinculada ao
processo n° 14033.200777/2008-67, foi gerar sobra do mesmo valor no ajuste de 2006,
como forma de garantir a quitação total do IRPJ daquele ano.
8. Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte ainda argumentou que o
saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2006, que fora apreciado em processo n°
14033.000777/2008-67, no valor de R$ 259.678.966,23, não é o mesmo agora apurado,
uma vez que a DIPJ/2007 retificadora, objeto da presente análise, incluiu a
compensação de prejuízos fiscais acumulados, o que supostamente teria gerado o novo
crédito de saldo negativo.
9. Nos termos do Despacho n° 33 da 4° Turma da DRJ/BSB (fls. 165/166), o processo
foi encaminhado à DRF/Brasília para apreciar/examinar as ponderações da Interessada,
bem como elaborar relatório circunstanciado do resultado da diligência.
10. De início, confirma-se que o motivo do indeferimento dos Despachos Decisórios
Eletrônico se deve ao fato de o crédito pleiteado, saldo negativo IRPJ, ano-calendário
2006, já ter sido apreciado pela autoridade administrativa em processo n°
14033.000777/2008-67. Dessa forma, o Sistema de Controle de Crédito negou os
pedidos de restituição sem análise de mérito.
11. Deve-se salientar que, no período de 27/06/2007 a 20/12/2011, o contribuinte
apresentou 05 (cinco) DIPJ para o exercício de 2007, ano-calendário 2006, conforme
tabela 01 abaixo:

12. Contata-se, também, que o contribuinte transmitiu novos PER/DCOMPs à medida
que os valores de saldo negativo de IRPJ foram aumentando em DIPJ retificadoras. A
tela abaixo indica que foram transmitidos 07 PER/DCOMP com a indicação de crédito
de saldo negativo de IRPJ, exercício 2007.

Fl. 2641
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

13. A tabela 02 abaixo apresenta os processos em que cada umas dos PER/DCOMPs
foram vinculados. Embora o contribuinte tenha transmitido 07 PER/DCOMP de saldo
negativo de IRPJ, exercício 2007, esta diligência contempla a análise apenas do PER n°
30248.19726.261211.1.2.02-8057 e PER n° 05072.68622.291211.1.2.02-8925.

14. Ademais, a análise dos dois pedidos de restituição serão realizadas de forma
individualizada para cada um deles.
PER no 30248.19726.261211.1.2.02-8057
15. Preliminarmente, verifica-se que o PER n° 30248.19726.261211.1.2.02-8057 é
tempestivo, uma vez que foi respeitado prazo de 05 anos estabelecido pelo artigo 168 do
Código Tributário Nacional (CTN).
16.
Ademais,
observa-se
que,
em
20/12/2011,
o
contribuinte
transmitiu
DIPJ/Retificadora alterando o saldo negativo de IRPJ de R$ 259.678.966,23 para R$
700.820.612,45. Essa alteração provocou um incremento de R$ 441.141.646,22 (R$
700.820.612,45 - R$ 259.678.966,23) no saldo negativo do período, que é justamente o
valor pleiteado em PER n° 30248.19726.261211.1.2.02-8057.
17. Esse incremento no valor do saldo negativo se justificaria pela inclusão das
compensações de prejuízos fiscais de períodos anteriores, no valor de R$
1.815.818.366,20, que por sua vez teria reduzido o Lucro Real do período de R$
6.052.727.887,39 para R$ 4.236.909.521,19, conforme telas abaixo extraídas de Fichas
09B de DIPJ/Retificadoras, datas de transmissão 29/12/2010 e 20/12/2011,
respectivamente.

18. A análise das Fichas 12B das DIPJ/2007 Retificadoras abaixo, transmitidas em
29/12/2010 e 20/12/2011, respectivamente, confirmam que o crédito pleiteado em PER
n°
30248.19726.261211.1.2.02-8057,
no
valor
de
R$
441.141.646,22
(R$
700.820.612,45 - R$ 259.678.966,23), decorre exclusivamente da inclusão dos prejuízos
fiscais em DIPJ/2007 Retificadora, transmitida em 20/12/2011.

Fl. 2642
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

19. Dessa forma, se faz necessário confirmar o valor dos prejuízos fiscais indicados em
linha 35 da Ficha 09B, no montante de R$ 1.815.818.366,20. Nessa sentido, o
contribuinte foi intimado, em 25/03/2021, por meio da Intimação n° 274/2021 (fl.1017),
a comprovar o referido prejuízo fiscal, bem como apresentar o Livro de Apuração do
Lucro Real - LALUR, relativo ao ano-calendário 2006.
20. Nessa mesma Intimação também foram solicitados esclarecimentos a respeito da
composição e origem (destacando contas contábeis e respectivos valores) do registro
constante em linha 32, Ficha 09B da DIPJ/2007, referente à rubrica "Outras Exclusões",
no valor de R$ 5.141.875.895,67. Ademais, também foi solicitada a Demonstração do
Resultado do Exercício (DRE).
21. Em resposta à composição da rubrica "Outras Exclusões", o contribuinte anexou ao
presente processo como "Arquivo Não-Paginável" uma planilha em Excel denominada
"0_Lalur_AC-2006-Apoio.xlsx". Em fls. 649/772 foi anexada a DRE. Por fim, após a
solicitação de duas prorrogações de prazos, o contribuinte anexou ao presente processo,
em 07/05/2021, a cópia integral do LALUR, ano-calendário 2006, fls. 826/965.
22. Após o exposto, parte-se para análise dos documentos apresentados. De início, serão
analisadas as compensações realizadas com prejuízos fiscais apurados em exercícios
anteriores, considerado pelo contribuinte como sendo a origem do crédito pleiteado em
PER n° 30248.19726.261211.1.2.02-8057. Posteriormente serão analisados os
documentos relacionados à rubrica "Outras Exclusões".
Compensações Realizadas com Prejuízos Fiscais
23. Em resposta à intimação, fl. 807, o contribuinte informou que anexou ao presente
processo uma planilha de detalhamento do prejuízo fiscal, ano-calendário 2006, com os
dados de controle do LALUR e Parte B. Narrou, ainda, que a importância de R$
1.815.818.366,20 resultou da compensação de prejuízos fiscais no limite de 30% do
lucro líquido apurado no período (R$ 6.052.727.887,39), conforme preconiza o art. 42
da Lei n° 8.981/95.
24. Entretanto, em parte A do LALUR, que consta os registos dos ajustes do lucro
líquido do exercício, o contribuinte não indicou a compensação de prejuízo fiscal, fl.
1281, no valor de R$ 1.815.818.366,20, conforme cópia abaixo extraída do LALUR
ano-calendário 2006.

25. Por outro lado, essa compensação foi indicada em DIPJ/2007 retificadora, conforme
telas de parágrafo 17, ou seja, existe uma divergência de informações registradas em
LALUR e declaradas em DIPJ.
26. Ainda em relação ao LALUR, além de não indicar a compensação de prejuízos
fiscal na parte A, também não foram feitos os lançamentos que comprovem a utilização
dos prejuízos fiscais para o ano-calendário 2006, conforme cópia da parte B do
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

LALUR, fls. 959/962. Deve-se ressaltar que o LALUR apresentado somente consta
lançamento de utilização de prejuízos fiscais para o ano-calendário 2005, fl.959.
27. Salienta-se que essa situação de compensar o prejuízo apenas em DIPJ também
foi verificada para o anos-calendário de 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, de acordo
com telas do sistema SAPLI (fls. 2249/2258) e LALUR (fls.959/962).
28. Deve-se esclarecer que no LALUR apresentado é possível confirmar que existe, de
fato, prejuízo fiscal a ser compensado, cuja origem remonta aos anos-base de 1995,
1996, 1999 e 2000, fls. 959/962. No entanto, apesar de os prejuízos constarem em
LALUR, o contribuinte não realizou o importe de utilização desses prejuízos para os
anos-calendário 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, conforme foi relatado em
parágrafo anterior.
29. Logo, não existe em LALUR (Parte B) um controle da utilização dos prejuízos
acumulados em períodos anteriores ao ano-calendário 2006, o que inviabiliza a
confirmação saldo de Prejuízos Fiscais de Períodos Anteriores, no valor de R$
1.815.818.366,20, que foi utilizado na compensação com o lucro líquido do ano-
calendário 2006.
30. Nesse contexto, se faz necessário citar o Decreto-lei n° 1.598/1977, art. 8°, inciso I,
regulamento pelo art. 262, inciso III, do RIR/99, vigente à época do pedido de
restituição, ambos transcritos abaixo, que exigem o registro de controle de prejuízos a
compensar em exercícios subsequentes em LALUR.
DECRETO-LEI N° 1.598, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977.
Art 8° - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos pelas
leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I - de apuração do lucro real, no qual: (...)
c) serão mantidos os registros de controle de prejuízos a compensar em exercícios
subseqüentes (art. 64), de depreciação acelerada, de exaustão mineral com base na
receita bruta, de exclusão por investimento das pessoas jurídicas que explorem
atividades agrícolas ou pastoris e de outros valores que devam influenciar a
determinação do lucro real de exercício futuro e não constem de escrituração
comercial (§ 2°).
(...)(grifei)
DECRETO N° 3000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art. 262. No LALUR, a pessoa jurídica deverá:
(... )
III - manter os registros de controle de prejuízos fiscais a compensar em períodos de
apuração subseqüentes, do lucro inflacionário a realizar, da depreciação acelerada
incentivada, da exaustão mineral com base na receita bruta, bem como dos demais
valores que devam influenciar a determinação do lucro real de períodos de apuração
futuros e não constem da escrituração comercial;
(grifei)
31. Cabe ainda destacar o parágrafo único do art. 15 da Lei 9.065/1995, que estabelece
que somente as pessoas jurídicas que mantiverem os livros e documentos
comprobatórios do montante do prejuízo fiscal é que podem compensar esses prejuízos.
Dessa forma, de nada adianta ter os livros exigidos pela legislação, mas não efetuar o
controle dos prejuízos por meio de lançamentos nesses livros.
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

LEI N° 9.065, DE 20 DE JUNHO DE 1995.
(... )
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995,
poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de
dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de
trinta por cento do referido lucro líquido ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que
mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do
montante do prejuízo fiscal utilizado para a compensação.
(...) (grifei)
32. Assim, diante da ausência dos lançamentos que comprovem a utilização de
prejuízos fiscais anteriores ao ano-calendário 2006, tanto em Parte A quanto em
Parte B do LALUR, não será confirmado o valor de R$ 1.815.818.366,20, indicado
em linha 35 da Ficha 09B da DIPJ/2007.
Outras Exclusões
33. Após a análise da compensação do lucro real com prejuízos fiscais acumulados, será
feita a análise da rubrica “Outras Exclusões”, linha 32, Ficha 09B da DIPJ/2007, no
valor de R$ 5.141.875.895,67. Nesse sentido, o item 2 da Intimação no 274/2021, fl.
671, solicitou que fossem detalhadas as contas que compuseram essa rubrica.
34. Em sua resposta, o contribuinte anexou ao presente processo uma planilha em Excel
denominada "0_Lalur_AC-2006-Apoio.xlsx". Os dados dessa planilha eletrônica
referentes à rubrica "Outras Exclusões" foram consolidados em tabela 03 abaixo:

35. Em item "2.1" da Intimação n° 274/2021, foi solicitado ao contribuinte que
comprovasse que todas as contas contidas na rubrica "Outras Exclusões" foram
contabilizadas no lucro líquido do período de apuração. Em sua resposta, fl. 808, o
contribuinte apenas narrou que: "Informamos que os elementos integrantes do conjunto
"outras exclusões" referem-se a registros contábeis correspondentes a receitas
contabilizadas no período de apuração."
36. A partir dessa resposta, não é possível garantir que as receitas listadas em tabela 03
foram incluídas na apuração do resultado do exercício. Na sequência, será feito o
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

confronto de cada uma das contas listadas em tabela 03 (Outras Exclusões) com os
valores declarados em LALUR.
37. Os valores das contas 01/04 e 08/17 podem ser confirmados nas exclusões do
LALUR, fls. 952/958. Salienta-se que os valores das contas 8 e 9 foram somadas em
LALUR, no montante de R$ 2.570.889,32 (R$ 2.548.916,67 + R$ 21.972,65).
38. As contas 05, 06 e 07 foram informadas em planilha "0_Lalur_AC-2006-
Apoio.xlsx" como vinculadas a "Exclusões do Módulo Tributário - Lei 9.430/96 x
Resolução 2682/99 (exceto perdas)", no montante de R$ 1.040.671.946,95, conforme
cópia abaixo:

39. Em LALUR, a conta "Exclusões do Módulo Tributário - Lei 9.430/96 x Resolução
2682/99" foi informada no valor de R$ 4.237.809.235,21. Ademais, essa conta em
LALUR não possui subdivisões em outras contas, conforme cópia abaixo.

40. Dessa forma, presume-se que o montante de R$ 1.040.671.946,95, informado em
planilha Excel, foi declarado em LALUR.
41. Após o exposto, será realizada uma análise específica para as contas 02
(Diferimento da atualização dos depósitos judiciais na CEF) e 18 (Contribuição Social
sobre Lucro).
Diferimento da atualização dos depósitos judiciais na CEF
42. De início, verifica-se que o valor da conta "Diferimento da atualização dos depósitos
judiciais na CEF" foi confirmado em LALUR, no montante de R$ 717.203.475,43. Para
justificar esse valor, o contribuinte apresentou a planilha abaixo:
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

43. A partir dessa planilha, contata-se que essa exclusão seria decorrente de despesa
com provisão para atualização dos depósitos judiciais na Caixa Econômica Federal.
Nesse contexto, destaca-se que, como regra, provisões não dedutíveis são
consideradas "Adições" do lucro líquido, e não como "Exclusões" como foi
apresentado em planilha de parágrafo anterior.
44. Ressalta-se que não foi apresentada nenhuma documentação para amparar as
informações trazidas em planilha de parágrafo 42. Entretanto, salienta-se que a conta
"Diferimento da atualização dos depósitos judiciais na CEF" já foi analisada em
processo n° 14033.720140/2013-58, que versa sobre pedido de restituição de saldo
negativo de IRPJ, ano-calendário 2007.
45. Nesse sentido, verifica-se em fl. 999 do processo n° 14033.720140/2013-58, cópia
abaixo, que o contribuinte informou o processo judicial de Mandado de Segurança n°
1998.34.00.002278-3 como sendo a origem para as exclusões provenientes do
"Diferimento da atualização dos depósitos judiciais na CEF".

46. A cópia dos autos do Mandado de Segurança de n° 1998.34.00.002278-3 consta em
fls. 966/2216 do presente processo. A partir da leitura da petição apresentada pelo
Impetrante (Banco do Brasil), verifica-se que se trata de mandado de segurança a
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

respeito da constitucionalidade do 42, § único, Lei 8.981/95 e artigos 15 e 16 da Lei
9.065/95.
47. Esses artigos versam sobre o limite de 30% para a compensação de prejuízos fiscais
com o Lucro Real, que é a base de cálculo para apuração do Imposto de Renda e da
Contribuição Social de empresas tributadas pelo Lucro Real. Logo, o processo judicial
n° 1998.34.00.002278-3 se refere exclusivamente a Imposto de Renda e Contribuição
Social.
48. Salienta-se, ainda, que o contribuinte apresentou em fl. 1123 do processo n°
14033.720140/2013-58 uma tabela com os cálculos para o diferimento de atualização
dos depósitos judiciais na CEF, ano-calendário 2007, conforme cópia abaixo.

49. Constata-se, assim, que as exclusões indicadas como "Diferimento da atualização
dos depósitos judiciais na CEF" se tratam de receitas diferidas, e não de
despesas/provisões como foi apresentado pelo contribuinte em planilha de parágrafo 42.
Ademais, a tabela de parágrafo anterior indica quais são as contas de IRPJ, CSLL,
COFINS e PASEP em que foram apuradas as receitas diferidas.
50. Ademais, os valores de receitas diferidas (tabela de parágrafo 48) foram extraídos
de controles extracontábeis que foram anexados pelo contribuinte em fls. 1125/1132 do
processo n° 14033.720140/2013-58, cópias as fls. 2241/2248 do presente processo.
51. Essas contas extracontábeis apresentadas em processo n° 14033.720140/2013-58
controlam as receitas de atualização de depósitos judiciais para o período de
07/01/2004 a 31/12/2013. Dessa forma, a partir desses extratos (cópia abaixo) é possível
apurar os valores decorrentes da atualização de depósitos judiciais de IRPJ e CSLL para
o ano-calendário de 2006.

52. A tabela 04 apresenta a consolidação dos valores de atualização de IRPJ e CSLL
controlados, respectivamente, em contas 39430.10-01 e 39430.10-02, extraídos de
parágrafo anterior. Ressalta-se que foram considerados apenas as atualizações dos
depósitos decorrentes de IRPJ e CSLL, haja vista que o processo judicial n°
1998.34.00.002278-3 versa exclusivamente de Imposto de Renda e Contribuição Social.
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

53. Assim, confirma-se o valor da conta "Diferimento da atualização dos depósitos
judiciais na CEF" no montante de R$ 221.375.572,87 (R$ 170.963.378,45 + R$
50.412.194,42).
Contribuição Social sobre Lucro
54. Em Ficha09B da planilha eletrônica "0_Lalur_AC-2006-Apoio.xlsx" (conta 18 de
tabela 03), o contribuinte indicou como exclusão a contribuição social sobre o lucro, no
valor de R$ 346.972.133,87, conforme cópia abaixo:

55. Preliminarmente, constata-se que não consta a CSLL como uma exclusão em
LALUR. Ademais, observa-se que a "Soma das Exclusões" em LALUR perfaz o
montante de R$ 11.219.859.303,52, enquanto que em DIPJ a "Soma das Exclusões" foi
no montante de R$ 11.566.831.437,39, conforme telas abaixo:

56. Verifica-se, assim, que o valor a "Soma das Exclusões" em DIPJ é superior ao valor
da "Soma das Exclusões em LALUR. Matematicamente, essa divergência é de R$
346.972.133,87 (R$ 11.566.831.437,39 - R$ 11.219.859.303,52), exatamente o mesmo
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

valor da CSLL que foi considerado como Exclusão em tabela 03 desta Informação
Fiscal.
57. Conclui-se que o valor da CSLL, R$ 346.972.133,87, que foi considerado pelo
contribuinte como Exclusão em DIPJ/2007 não encontra respaldo em LALUR. Por si
só, isso já seria motivo para não confirmar essa exclusão. Entretanto, deve-se observar o
caput e § único do art. 1° da Lei 9.316/1996, abaixo transcritos:
LEI N° 9.316, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1996.
(...)
Art. 1° O valor da contribuição social sobre o lucro líquido não poderá ser deduzido
para efeito de determinação do lucro real, nem de sua própria base de cálculo.
Parágrafo único. Os valores da contribuição social a que se refere este artigo,
registrados como custo ou despesa, deverão ser adicionados ao lucro líquido do
respectivo período de apuração para efeito de determinação do lucro real e de sua
própria base de cálculo.
(...)
58. O art. 1° da referida Lei estabelece que a CSLL não pode ser deduzida na apuração
do lucro real, enquanto que o § único do mesmo art. 1° determina que a CSLL seja
adicionada na apuração do lucro real. No caso em análise, além de enquadrar
indevidamente a CSLL como Exclusão, também se verifica que a CSLL não foi
adicionada na apuração do Lucro Real, conforme cópia da DIPJ/2007 abaixo:

59.Após as análises realizadas em parágrafos anteriores, verifica-se que a Ficha 09B -
da DIPJ/2007 (Demonstração do Lucro Real) deve ser revisada, conforme tabela 05
abaixo. As indicações em negrito representam os valores que foram revisados.

Fl. 2650
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

60. A partir das revisões das Adições e Exclusões que foram demonstradas tabela 05,
será realizada a nova apuração do Lucro Real, conforme tabela 06 abaixo. Salienta-se
que a "Soma das Adições" foi alterada em função da inclusão da CSLL, no valor de R$
346.972.133,87. Já a "Soma das Exclusões" foi alterada em razão da redução de "Outras
Exclusões", no valor de R$ 842.800.036,43.

61. A partir do Lucro Real que foi apurado em tabela de 06, no montante de R$
7.242.500.057,69, serão refeitos os cálculos para apuração do Imposto de Renda a
Pagar, conforme tabela 07 abaixo:
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

62. A última linha de tabela 07 apresenta o valor do Imposto de Renda a Pagar, no valor
de R$ 50.577.021,67, em vez de saldo negativo no valor de R$ -700.820.612,45,
alegado pela contribuinte em DIPJ/2007 Retificadora. Dessa forma, caberia o
lançamento de ofício desse imposto a pagar, por meio de auto de infração. No entanto,
em virtude da decadência tributária, estabelecida pelo art. 173 do CTN, não há como
lançar o imposto apurado.
63. Pelo exposto, restou comprovada a ausência do direito creditório pleiteado em
PER n° 30248.19726.261211.1.2.02-8057, no valor de R$ 441.141.646,22.

PER no 05072.68622.291211.1.2.02-8925
64. Além do PER n° 30248.19726.261211.1.2.02-8057, no valor de R$ 441.141.646,22,
que foi analisado em parágrafos 14 a 69 desta Informação Fiscal, a presente diligência
contempla também a análise do PER n° 05072.68622.291211.1.2.02-8925, no valor R$
28.671.815,23. Ambos os pedidos se referem a restituição de saldo negativo de IRPJ,
ano-calendário 2006.
65. Preliminarmente, deve-se destacar que o PER n° 05072.68622.291211.1.2.02-8925
não possui amparo matemático em DIPJ/2007. O valor total do saldo negativo de IRPJ
em DIPJ foi no montante de R$ 700.820.612,45. Desse total, R$ 259.678.966,23 foram
pleiteados
em
PER/DCOMPs
n°
28813.41328.300608.1.3.02-1154
e
26855.70796.250211.1.3.02-1803, processo n ° 14033.000777/2008-67, conforme
tabela 02 desta Informação Fiscal.
66. Como o contribuinte já havia pleiteado R$ 259.678.966,23 em PER/DCOMPs
anteriores, restou um suposto crédito de R$ 441.141.646,22 (R$ 700.820.612,45 - R$
259.678.966,23). Ocorre que esse crédito de R$ 441.141.646,22 já foi pleiteado em PER
n° 30248.19726.261211.1.2.02-8057, que também é objeto de análise desta diligência.
67. Ou seja, o contribuinte pleiteou em PER n° 05072.68622.291211.1.2.02-8925 um
crédito superior ao apurado em DIPJ/2007. Nesse sentido, cabe observar novamente o
quadro apresentado pelo contribuinte em manifestação de inconformidade, fl. 03, cuja
cópia segue abaixo:
62. A última linha de tabela 07 apresenta o valor do Imposto de Renda a Pagar, no valor
de R$ 50.577.021,67, em vez de saldo negativo no valor de R$ -700.820.612,45,
alegado pela contribuinte em DIPJ/2007 Retificadora. Dessa forma, caberia o
lançamento de ofício desse imposto a pagar, por meio de auto de infração. No entanto,
em virtude da decadência tributária, estabelecida pelo art. 173 do CTN, não há como
lançar o imposto apurado.
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

63. Pelo exposto, restou comprovada a ausência do direito creditório pleiteado em
PER n° 30248.19726.261211.1.2.02-8057, no valor de R$ 441.141.646,22.
64. Além do PER n° 30248.19726.261211.1.2.02-8057, no valor de R$ 441.141.646,22,
que foi analisado em parágrafos 14 a 69 desta Informação Fiscal, a presente diligência
contempla também a análise do PER n° 05072.68622.291211.1.2.02-8925, no valor R$
28.671.815,23. Ambos os pedidos se referem a restituição de saldo negativo de IRPJ,
ano-calendário 2006.
65. Preliminarmente, deve-se destacar que o PER n° 05072.68622.291211.1.2.02-8925
não possui amparo matemático em DIPJ/2007. O valor total do saldo negativo de IRPJ
em DIPJ foi no montante de R$ 700.820.612,45. Desse total, R$ 259.678.966,23 foram
pleiteados
em
PER/DCOMPs
n°
28813.41328.300608.1.3.02-1154
e
26855.70796.250211.1.3.02-1803, processo n ° 14033.000777/2008-67, conforme
tabela 02 desta Informação Fiscal.
66. Como o contribuinte já havia pleiteado R$ 259.678.966,23 em PER/DCOMPs
anteriores, restou um suposto crédito de R$ 441.141.646,22 (R$ 700.820.612,45 - R$
259.678.966,23). Ocorre que esse crédito de R$ 441.141.646,22 já foi pleiteado em PER
n° 30248.19726.261211.1.2.02-8057, que também é objeto de análise desta diligência.
67. Ou seja, o contribuinte pleiteou em PER n° 05072.68622.291211.1.2.02-8925 um
crédito superior ao apurado em DIPJ/2007. Nesse sentido, cabe observar novamente o
quadro apresentado pelo contribuinte em manifestação de inconformidade, fl. 03, cuja
cópia segue abaixo:

68. O contribuinte alegou que o saldo negativo antes da retificação da DIPJ era de
R$ 259.678.966,23 (item "a"). Após a retificação, o saldo negativo foi para R$
700.820.612,45 (item "b"). Por fim, concluiu que teria um crédito de R$ 469.813.461,45
("b-a").
69. No entanto, "b-a" perfaz o valor de R$ 441.141.646,22 (R$ 700.820.612,45 - R$
259.678.966,23), e não R$ 469.813.461,45. Além disso, o suposto crédito no valor de
R$ 441.141.646,22 já foi pleiteado em PER n° 30248.19726.261211.1.2.02-8057. Dessa
forma, restou comprovada a ausência do direito creditório pleiteado em PER n°
05072.68622.291211.1.2.02-8929, no valor R$ 28.671.815,23.
70. Em que pese a ausência do crédito pleiteado, as informações e documentos
apresentados pelo contribuinte serão analisados.
71. De início, verifica-se que a composição de crédito informado em PER n°
05072.68622.291211.1.2.02-8929 (sic, 5?), fls. 61/103, é a mesma já informada em
PER/DCOMs anteriores, qual seja, IR Exterior no valor R$ 29.625.234,29, IRRF no
valor de R$ 12.041.360,18 e Estimativas no valor de R$ 1.676.467.217,24. Logo, não
foi apresentado um novo crédito, um crédito que ainda não havia sido solicitado à
RFB.
72. Em manifestação de inconformidade, fl. 03, o contribuinte argumentou que o crédito
de R$ 28.671.815,23 decorre de excesso apurado em depósitos judiciais e/ou
pagamentos em DARF, realizados em 2005 e compensados em 2006.
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

73. Nesse contexto, o "item 5" da Intimação n° 274/2021 solicitou documentos, cálculos
e justificativas que comprovassem o crédito pleiteado PER n° 05072.68622. Em sua
resposta, fl. 809, o contribuinte apresentou o quadro abaixo com a indicação de
pagamentos que teriam sido realizados durante o ano-calendário de 2005:

74. Na sequência, o contribuinte alegou que esses pagamentos deveriam compor a
apuração do crédito de saldo negativo do ano-calendário 2005, conforme quadro
abaixo:

75. Apesar de o quadro acima fazer referência à apuração de saldo negativo do ano-
calendário 2005, as informações apresentadas são divergentes das informações
declaradas em DIPJ/2006, ano-calendário 2005, conforme tela abaixo:

76. Por fim, o contribuinte narrou que ante o crédito apurado de R$ 27.492.520,69,
transmitiu a DCOMP n° 20547.40535.281106.1.3.04-3265, com objetivo de compensar
débito de estimativa de IRPJ, outubro/2006, com crédito de saldo negativo de 2005, no
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

valor atualizado de R$ 28.671.835,25, o qual teria passado a compor o saldo negativo
de IRPJ, ano-calendário 2006, conforme trecho abaixo extraído da resposta à intimação:
"Assim, ante o direito creditório apurado, a Empresa transmitiu Declaração de
Compensação (DCOMP), sob n° 20547.40535.281106.1.3.04-3265, de que trata o
Processo Administrativo n° 14033.000375/2007-81, com o objetivo de quitar a
estimativa mensal de IRPJ referente a outubro/2006 utilizando-se do crédito de saldo
negativo de IRPJ/2005, conforme quadro anterior, no valor atualizado de R$
28.671.835,25 (vinte e oito milhões, seiscentos e setenta e um mil, oitocentos e trinta e
cinco reais e vinte e cinco centavos), o qual passou a compor o saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2006, ao final do período.
Ressaltamos que o crédito em referência constitui objeto de discussão nos autos da
ação anulatória no 1042623- 81.2020.4.01.3400, que tramita na 8a Vara Federal Cível
de Brasília- DF, tendo em vista o exaurimento da via administrativa (Processo
Administrativo no 14033.000375/2007-81).
Advirta-se que os créditos tributários discutidos naquele feito encontram-se com a
exigibilidade suspensa, em razão de depósito judicial efetivado conforme art. 151, II do
CTN, sendo que eventual não reconhecimento no processo ora sob discussão, implicará
cobrança em duplicidade, haja vista que caso o processo judicial seja favorável à
Empresa, haverá consequentemente a homologação da declaração de compensação,
assim como, restará convalidado o saldo negativo.
De outro modo, na hipótese de a Empresa vir a sucumbir no referido processo
implicará o pagamento do débito com reflexo na composição do saldo negativo de
IRPJ/2006, ou seja, no caso de eventual necessidade de pagamento este poderá ser
devido apenas para o ano-calendário 2005 com a consequente convalidação do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006.”
77. Após a leitura acima, é possível resumir os argumentos do contribuinte da seguinte
forma:
a) os pagamentos do quadro de parágrafo 73 compuseram o saldo negativo de 2005;
b) a partir desses pagamentos, restou um saldo negativo para o ano-calendário 2005, no
montante R$ 27.492.520,69, conforme quadro de parágrafo 74;
c) ante esse crédito apurado, saldo negativo IRPJ ano-calendário 2005, foi transmitida a
DCOMP n° 20547.40535.281106.1.3.04-3265, compensando um débito de estimativa
de IRPJ, outubro/2006;
d) o crédito pleiteado em PER n° 05072.68622, R$ 28.671.835,25 (8925 ?), seria
decorrente da atualização do crédito de R$ 27.492.520,69;
e) os créditos tributários vinculados à DCOMP n° 20547.40535.281106.1.3.04-3265
(processo 14033.000375/2007-81) encontram-se com a exigibilidade suspensa em
virtude de depósito judicial;
f) decisão judicial desfavorável implicará cobrança em duplicidade.
78. Observa-se que o contribuinte alega que os pagamentos de quadro de parágrafo 74
compuseram o saldo negativo de 2005, no montante de R$ 27.492.520,69. Esse saldo
negativo de 2005 teria sido utilizado em DCOMP n° 20547.40535 para compensar
débito de estimativa de outubro/2006.
79. No entanto, o contribuinte alega que crédito pleiteado em PER n° 05072.68622, no
valor de R$ 28.674.835,25, que é o objeto da presente análise, também seria decorrente
de atualização desse mesmo crédito de R$ 27.492.520,69.
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

80. Ou seja, verifica -se o mesmo crédito de R$ 27.492.520,69 foi pleiteado em duas
PER/DCOMPs. Primeiramente como saldo negativo de 2005 (PER/DCOMP n°
20547.40535), no valor de R$ 27.492.520,69, e na sequência como saldo negativo de
2006 (PER/DCOMP n° 05072.68622), nova valor de R$ 28.674.835,25 (atualização de
R$ 27.492.520,69).
81. Ressalta-se que o PER/DCOMP n° 20547.40535 não se trata de saldo negativo de
2005, como foi informado pelo contribuinte, mas sim de pagamento indevido ou maior
da estimativa de novembro/2005, conforme tela abaixo. Ademais, o crédito pleiteado foi
de R$ 25.346.389,03, e não de R$ 27.492.520,69.

82. Por fim, o último argumento trazido pelo contribuinte foi de que uma decisão
judicial desfavorável em processo n° 14033.000375/2007-81 acarretaria cobrança em
duplicidade da estimativa de IRPJ, outubro/2006. Caso as estimativas compensadas do
ano-calendário de 2006 não tenham sido totalmente confirmadas, realmente existe essa
possibilidade de cobrança em duplicidade.
83. No entanto, esse fato também não ampara o crédito pleiteado em PER n°
05072.68622.291211.1.2.02-8925, no valor de R$ 28.674.835,25. Caso realmente
ocorra uma cobrança em duplicidade, esse fato deverá ser argumento nos autos do
próprio processo n° 14033.000375/2007-81.
84. Conclui-se, assim, novamente pela improcedência do crédito pleiteado em PER
n° 05072.68622.291211.1.2.02-8925, haja vista que o crédito já foi pleiteado em
PER/DCOMP n° 20547.40535.281106.1.3.04-3265.
85. Após o exposto, restou comprovado a ausência dos direitos creditórios pleiteados
em PER n ° 30248.19726.261211.1.2.02-8057 e PER n° 05072.68622.291211.1.2.02-
8925. Consequentemente, a manifestação de inconformidade, objeto de análise desta
diligência, deve ser considerada improcedente.
86. Concluída a diligência, encaminho o processo ao Setor de Apoio para:
a) que seja dada ciência desta Informação Fiscal ao contribuinte;
b) que se reabra o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta Informação Fiscal
de diligência, para que o contribuinte se pronuncie acerca das conclusões presentes
neste relatório, se assim o desejar;
c) após o prazo citado acima, que sejam encaminhados os autos à 4^ Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, a fim de que seja
dada continuidade ao julgamento da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
contribuinte.
(Assinado Digitalmente)
JULIANO HENRIQUE TEIXEIRA SADDI
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil - Matrícula: 1.293.890
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, decidiu pela sua
improcedência, conforme Acórdão no 101-014.983 – 4a Turma da DRJ01 (e-fls. 2594 e ss).
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/01/2022 (e-fl. 2614), o sujeito
passivo interpôs Recurso Voluntário em 28/01/2022 (fls. 2617) em que alega:
I. SINOPSE FÁTICA
2. O Recorrente teve denegado os Pedidos de Restituição (PER/DCOMP) n°
30248.19726.261211.1.2.02-8057 e n° 05072.68622.291211.1.1.02-8925, nos quais foi
indicado o crédito de saldo negativo de IRPJ de 2006, no valor total de R$
469.813.461,45.
3. A 4a Turma da DRJ01 julgou improcedente a inconformidade, ao argumento de que o
Sujeito Passivo não teria logrado comprovar a existência do referido crédito.
4. Da análise do acórdão ora recorrido, constata-se que o julgador se limitou a
reproduzir as conclusões apresentadas pela Unidade local na Informação
EADC3/DRF/BSB n° 879/2021, sem apreciar as alegações do ora Recorrente, tanto
aquelas deduzidas na Manifestação de Inconformidade como, sobretudo, as lançadas na
impugnação à referida Informação Fiscal (fls. 2286-2294).
5. Dessa senda, é imperiosa a revisão do acórdão recorrido, para que, a partir da
apreciação dos aspectos silenciados na decisão de origem, seja reconhecida a existência
do direito creditório.
II. DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS
6. Segundo a referida Informação Fiscal (fls. 2259-), cujas conclusões serviram de razão
de decidir no acórdão recorrido, não seria possível confirmar a compensação dos
prejuízos fiscais de períodos anteriores, no valor de R$ 1.815.818.366,20, em razão da
ausência de lançamentos que comprovassem a sua utilização em LALUR.
7. Conforme salientado nas manifestações do Recorrente, o referido montante de
prejuízos fiscais restou evidenciado na DIPJ retificadora 2007/2006 (Ficha 09B, Linha
35), calculado sobre o lucro real apurado, de R$ 6.052.727.887,39, em observância à
limitação legal de 30% sobre o lucro real previsto no LALUR (art. 42 da Lei 8.981/95).
8. O procedimento adotado não implicou compensação de valor superior ao acumulado,
sendo possível a retificação de ofício do LALUR, com amparo do disposto no art. 149
do CTN, inclusive porque os lançamentos sobre a utilização de prejuízos fiscais
constam do Sistema SAPLI - conforme admitido pela autoridade fiscalizadora (item 28,
fl. 2264).
9. Nessa perspectiva, a alegação do Recorrente, não enfrentada no acórdão recorrido, é
no sentido de que está evidenciada a regularidade conciliatória entre a DIPJ, a
contabilidade do Contribuinte e o Sistema SAPLI, não subsistindo motivo que justifique
a recusa de confirmação do crédito.
10. Observe-se que o LALUR procura refletir a pendência de ação judicial (Mandado de
Segurança n° 1998.34.00002278-3), em que se discute as compensações de prejuízos
fiscais, o que motivou o pedido de retificação de ofício.
III. DO DIFERIMENTO DAS RECEITAS DE ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS
JUDICIAIS
11. O acórdão recorrido ratifica o equívoco cometido na referida Informação Fiscal, ao
confundir os saldos de receitas de atualização dos depósitos judiciais com os valores de
impostos diferidos incidentes sobre as referidas receitas.
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

12. Conforme defendido em Manifestação de Inconformidade, aspecto não apreciado na
decisão recorrida, o Fisco considerou os saldos contábeis extraídos das contas de IRPJ e
CSLL diferidos sobre as receitas de atualização, contas 39430-10-01 e 39430-10-02,
obtidas do processo n° 14033.720140/2013-58, apropriando-os a título de valores
dedutíveis do IRPJ.
13. E aqui se reitera que a correta aferição deveria deduzir as próprias receitas de
atualização (R$ 717.203.475,41), representada pela coluna "base de cálculo" do quadro
a seguir, e não propriamente os tributos que decorrem dela:

14. Reprise-se que os extratos das contas 28850, vinculadas à razão contábil n°
28840.10.60, que demonstram os registros das exclusões à base de cálculo do IRPJ, no
valor de R$ 717.203.475,41, resultante da diferença dos saldos contábeis evidenciados
em 31/12/2006 e o período imediatamente anterior, encontram-se acostados nas e-fls.
2295 e ss.
IV. DA FICHA 09-B - EXCLUSÃO DA CSLL
15. Assim como nos tópicos anteriores, o acórdão recorrido simplesmente chancelou as
conclusões da Informação Fiscal, sem apreciar as impugnações trazidas pelo
Recorrente.
16. Conforme demonstrado na manifestação de fls. 2286 e ss., a CSLL foi adicionada ao
lucro real (na Ficha 6b, linha 60) - ao contrário do que sustentou a Unidade Local e que
foi ratificado pela DRJ. A propósito, segue a reprodução da Ficha 6B (fls. 574):

17. Veja-se que o valor da CSLL (Linha 60) foi adicionado ao montante apurado na
Linha 59 ("Lucro líquido antes da CSLL), o que acarretou a majoração incorreta do total
informado na Linha 61, para R$ 4.247.193.701,05 (= 3.900.221.567,18 +
346.972.133,87).
18. Em razão disso, foi necessário incluir os valores de CSLL no campo "Exclusões", da
Ficha 09B, para fins de ajuste na DIPJ, suprimindo os efeitos da referida majoração
indevida realizada na Ficha 6B.
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

19. O detalhamento desse ajuste encontra-se na Ficha09B da planilha eletrônica
"0_Lalur_AC-2006-Apoio.xlsx"
20. Por conseguinte, reitera-se que a desconsideração dos referidos ajustes implica a
cobrança em duplicidade dos valores de CSLL (R$ 346.972.133,87).
V. PER n° 05072.68622.291211.1.2.02-8925
21. Segundo a decisão recorrida, o Recorrente teria constituído saldo negativo de R$
700.820.612,45, a partir da retificação das suas obrigações acessórias, montante do qual
já teria utilizado R$ 259.678.966,23 em compensações anteriores, de modo que restaria
disponível o saldo de R$ 441.141.646,22 (=700.820.612,45 - 259.678.966,23)
22. Assim, considera que todo o crédito disponível teria sido objeto do PER n°
30248.19726.261211.1.2.02-8057, razão por que indefere o pedido de restituição em
epígrafe.
23. Essa constatação está equivocada e já foi objeto de impugnação, nas fls. 2291-2293,
a respeito do qual a DRJ se omitiu em analisar.
24. Primeiramente, o Fisco equivoca-se ao afirmar que o Banco já teria utilizado R$
259.678.966,03 em compensações anteriores. Conforme se demonstra na sequência de
quadros a seguir, quando da apuração do saldo negativo de R$ 259.678.966,03
encontrava-se disponível o saldo de R$ 28.671.815,23. Veja-se

25.
Reprise-se

que
o
crédito

indicado

na

PER/DCOMP

n°
20547.40535.281106.1.3.04-3265, no valor de R$ 28.671.835,25, teve origem na
apuração do IRPJ do ano-calendário 2005 e foi utilizado na quitação da estimativa de
outubro de 2006.
26. Esse pagamento integrou o saldo negativo de IRPJ de 2006, conforme evidenciado
na DIPJ, no valor de R$ 700.820.612,45, considerada a cadeia de DCOMPs utilizadas
ao consumo do direito creditório gerado, dispostos nos quadros acima.
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

27. Assim, a partir da apuração do crédito de saldo negativo do IRPJ/2006 e das DIPJ
retificadoras, verificou-se diferença positiva de direito creditório disponível de R$
28.671.815,23, que se tornou objeto do PER em questão.
28. Em suma, não há que se falar de aproveitamento em duplicidade, uma vez que:
a) Crédito constituído em 2005, utilizado na compensação da estimativa de IRPJ de
outubro/2006, e, por consequência, incorporado no saldo negativo do período;
b) Diante da sequência cronológica dos quadros (quadro 2 - item II), o crédito de R$
28.671.815,23, já estava disponível desde junho/2008;
c) A partir da atualização dessa nova composição do direito creditório, da qual faz parte
integrante a estimativa de outubro/2006 (crédito de 2005, R$ 28.671.835,25), o Sujeito
Passivo transmitiu o PER n° 05072.68622.291211.1.2.02-8925, na quantia de R$
28.671.815,23, como parcela utilizada do direito creditório consistente no saldo
negativo de IRPJ/2006 (R$ 700.820.612,42).
29. Reprise-se que o direito creditório objeto do PER/DCOMP em questão encontra-se
com a exigibilidade suspensa, em razão de depósito judicial efetivado nos autos da ação
anulatória n° 1042623-81.2020.4.01.3400, que tramita na 8a Vara Federal Cível de
Brasília- DF, conforme art. 151, II do CTN.
30. Esse aspecto, por si só, mostra-se suficiente para considerar indevida a decisão da
Autoridade Fiscal de indeferir a restituição pleiteada pelo Contribuinte, devendo-se
aguardar o deslinde da ação judicial.
VI. CONCLUSÃO
ISSO POSTO, por se tratar de direito creditório comprovado, requer-se o provimento do
presente recurso, para que seja determinado o acolhimento dos Pedidos de Restituição
(PER) em comento.
Voto Vencido
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de Recurso Voluntário em processo de requerimento de compensação
onde o contribuinte apresentou DCOMPs n° 30248.19726.261211.1.2.02-8057 (crédito de R$
441.141.646,22) e n° 05072.68622.291211.1.1.02-8925 (crédito de R$ 28.671.815,23) lastreadas
em saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2006.
O sujeito passivo alega que a Primeira Instância não apreciou seu pleito de
retificação de ofício do LALUR. Nos termos do Recorrente:
- o julgador se limitou a reproduzir as conclusões apresentadas pela Unidade local na
Informação EADC3/DRF/BSB n° 879/2021, sem apreciar as alegações do ora
Recorrente.
- DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. Segundo a referida Informação
Fiscal (fls. 2259-), cujas conclusões serviram de razão de decidir no acórdão recorrido,
não seria possível confirmar a compensação dos prejuízos fiscais de períodos anteriores,
no valor de R$ 1.815.818.366,20, em razão da ausência de lançamentos que
comprovassem a sua utilização em LALUR. Conforme salientado nas manifestações do
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

Recorrente, o referido montante de prejuízos fiscais restou evidenciado na DIPJ
retificadora 2007/2006 (Ficha 09B, Linha 35), calculado sobre o lucro real apurado, de
R$ 6.052.727.887,39, em observância à limitação legal de 30% sobre o lucro real
previsto no LALUR (art. 42 da Lei 8.981/95). O procedimento adotado não implicou
compensação de valor superior ao acumulado, sendo possível a retificação de ofício do
LALUR, com amparo do disposto no art. 149 do CTN, inclusive porque os lançamentos
sobre a utilização de prejuízos fiscais constam do Sistema SAPLI - conforme admitido
pela autoridade fiscalizadora (item 28, fl. 2264).
- Nessa perspectiva, a alegação do Recorrente, não enfrentada no acórdão recorrido,
é no sentido de que está evidenciada a regularidade conciliatória entre a DIPJ, a
contabilidade do Contribuinte e o Sistema SAPLI, não subsistindo motivo que justifique
a recusa de confirmação do crédito. Observe-se que o LALUR procura refletir a
pendência de ação judicial (Mandado de Segurança n° 1998.34.00002278-3), em que se
discute as compensações de prejuízos fiscais, o que motivou o pedido de retificação de
ofício.
Não se confirma a alegação em Recurso Voluntário de que o protesto da
Manifestante, no sentido de que está evidenciada a regularidade conciliatória referente à
compensação dos prejuízos fiscais de períodos anteriores, no valor de R$ 1.815.818.366,20,
entre a DIPJ, a contabilidade do Contribuinte e o Sistema SAPLI, e que caberia a retificação de
ofício do LALUR, não foi enfrentado no acórdão da DRJ.
Isto porque a Informação EADC3/DRF/BSB n° 879/2021 traz elementos que
tornam capazes a avaliação do litígio neste ponto, e o que se viu no Acórdão recorrido foi um
posicionamento em relação às matérias impugnadas corroborando a posição do Fisco.
Aduziu a DRJ que o exame e análise dos documentos e escrituração contábil
fiscal efetuados pela Fiscalização (Informação EADC3/DRF/BSB n° 879/2021) demonstram que
a contribuinte não consegue comprovar a existência do saldo negativo IRPJ, ano-calendário
2006, pleiteado nos Pedidos de Restituição n° 30248.19726.261211.1.2.02-8057 (R$
441.141.646,22) e n° 05072.68622.291211.1.1.02-8925 (R$ 28.671.815,23).
No que se refere à compensação dos prejuízos fiscais de períodos anteriores,
concluiu a DRJ, referindo-se ao disposto na Informação Fiscal, que o crédito pleiteado em PER
n° 30248.19726.261211.1.2.02-8057, no valor de R$ 441.141.646,22 (R$ 700.820.612,45 - R$
259.678.966,23), decorre exclusivamente da inclusão dos prejuízos fiscais em DIPJ/2007
Retificadora, transmitida em 20/12/2011. Que o contribuinte informou que na apuração do IRPJ
do ano-calendário 2006, o montante de R$ 1.815.818.366,20 resultou da compensação de
prejuízos fiscais no limite de 30% do lucro líquido apurado no período (R$ 6.052.727.887,39),
conforme preconiza o art. 42 da Lei n° 8.981/95. Mas que, entretanto, na parte A do LALUR,
que consta os registos dos ajustes do lucro líquido do exercício, o contribuinte não indicou a
compensação de prejuízo fiscal (e- fl. 1281), naquele valor de R$ 1.815.818.366,20.
Como essa compensação foi indicada em DIPJ/2007 retificadora, existe uma
divergência de informações registradas em LALUR e declaradas em DIPJ.
E que, além de não indicar a compensação de prejuízos fiscal na parte A, também
não foram feitos os lançamentos que comprovem a utilização dos prejuízos fiscais para o ano-
calendário 2006, conforme cópia da parte B do LALUR (e-fl. 959/962).
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

Segundo a Informação Fiscal e o Acórdão da DRJ, mesmo que no LALUR
apresentado fosse possível confirmar que existia, de fato, prejuízo fiscal a ser compensado, cuja
origem remonta aos anos-base de 1995, 1996, 1999 e 2000 (e-fl. 959/962), o contribuinte não
realizou o importe de utilização desses prejuízos para os anos-calendário 1997, 1998, 2001,
2002, 2003, 2004 e 2006, pois não se constatou quaisquer lançamentos que comprovassem a
utilização de prejuízos fiscais anteriores ao ano-calendário 2006, tanto em Parte A quanto em
Parte B do LALUR.
Como a legislação fiscal impõe o registro de controle de prejuízos a compensar
em exercícios subsequentes em LALUR, não cabe a retificação deste Livro de ofício, como
requer a recorrente. Assim concluiu a Informação Fiscal:
29. Logo, não existe em LALUR (Parte B) um controle da utilização dos prejuízos
acumulados em períodos anteriores ao ano-calendário 2006, o que inviabiliza a
confirmação saldo de Prejuízos Fiscais de Períodos Anteriores, no valor de R$
1.815.818.366,20, que foi utilizado na compensação com o lucro líquido do ano-
calendário 2006.
30. Nesse contexto, se faz necessário citar o Decreto-lei n° 1.598/1977, art. 8°, inciso I,
regulamento pelo art. 262, inciso III, do RIR/99, vigente à época do pedido de
restituição, ambos transcritos abaixo, que exigem o registro de controle de prejuízos a
compensar em exercícios subsequentes em LALUR.
DECRETO-LEI N° 1.598, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977.
Art 8° - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos pelas
leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I - de apuração do lucro real, no qual: (...)
c) serão mantidos os registros de controle de prejuízos a compensar em exercícios
subseqüentes (art. 64), de depreciação acelerada, de exaustão mineral com base na
receita bruta, de exclusão por investimento das pessoas jurídicas que explorem
atividades agrícolas ou pastoris e de outros valores que devam influenciar a
determinação do lucro real de exercício futuro e não constem de escrituração
comercial (§ 2°).
(...)(grifei)
DECRETO N° 3000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art. 262. No LALUR, a pessoa jurídica deverá:
(... )
III - manter os registros de controle de prejuízos fiscais a compensar em períodos de
apuração subseqüentes, do lucro inflacionário a realizar, da depreciação acelerada
incentivada, da exaustão mineral com base na receita bruta, bem como dos demais
valores que devam influenciar a determinação do lucro real de períodos de apuração
futuros e não constem da escrituração comercial;
(grifei)
31. Cabe ainda destacar o parágrafo único do art. 15 da Lei 9.065/1995, que estabelece
que somente as pessoas jurídicas que mantiverem os livros e documentos
comprobatórios do montante do prejuízo fiscal é que podem compensar esses prejuízos.
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

Dessa forma, de nada adianta ter os livros exigidos pela legislação, mas não efetuar o
controle dos prejuízos por meio de lançamentos nesses livros.
LEI N° 9.065, DE 20 DE JUNHO DE 1995.
(... )
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995,
poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de
dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação do imposto de renda, observado o limite máximo,para a compensação, de
trinta por cento do referido lucro líquido ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que
mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do
montante do prejuízo fiscal utilizado para a compensação.
(...) (grifei)
32. Assim, diante da ausência dos lançamentos que comprovem a utilização de
prejuízos fiscais anteriores ao ano-calendário 2006, tanto em Parte A quanto em
Parte B do LALUR, não será confirmado o valor de R$ 1.815.818.366,20, indicado
em linha 35 da Ficha 09B da DIPJ/2007.
Também não se confirma a alegação em Recurso Voluntário de que não foi
enfrentado no acórdão da DRJ o protesto da Manifestante, no sentido de que a Informação Fiscal
teria cometido equívoco ao confundir os saldos de receitas de atualização dos depósitos
judiciais com os valores de impostos diferidos incidentes sobre as referidas receitas.
Isto porque a Informação EADC3/DRF/BSB n° 879/2021 traz elementos,
corroborados pela DRJ, que tornam capazes a avaliação do litígio e a confirmação parcial da
exclusão dos saldos de receitas de atualização dos depósitos judiciais (e não de despesas
diferidas), conforme documentos acostados pela própria Recorrente.
Após a análise da compensação do lucro real com prejuízos fiscais acumulados,
foi feita a análise da rubrica “Outras Exclusões”, linha 32, Ficha 09B da DIPJ/2007, no valor de
R$ 5.141.875.895,67. Foi apontado pela Recorrente como um dos componentes deste saldo o
valor da conta "Diferimento da atualização dos depósitos judiciais na CEF", confirmado em
LALUR, no montante de R$ 717.203.475,43, item 02 da Tabela 3 (Informação Fiscal item 34 ).
Havia a necessidade de se garantir que as receitas listadas na tabela 03 fossem
incluídas na apuração do resultado do ano calendário 2006. Contatou-se que essa exclusão (item
02) seria (alegadamente) decorrente de despesa com provisão para atualização dos depósitos
judiciais na Caixa Econômica Federal. A Informação Fiscal afirma que, como regra, provisões
não dedutíveis devem ser consideradas "Adições" do lucro líquido, e não como "Exclusões",
como foi apresentado pela Recorrente, Informação Fiscal item 43.
A Informação Fiscal traz também a análise da mesma rubrica "Diferimento da
atualização dos depósitos judiciais na CEF" efetuada no processo n° 14033.720140/2013-58, que
versa sobre pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2007.
E lá a justificativa divergiu da destes autos. Naquele processo n°
14033.720140/2013-58 o contribuinte informou o processo judicial de Mandado de
Segurança n° 1998.34.00.002278-3 como sendo a origem para as exclusões provenientes do
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

"Diferimento da atualização dos depósitos judiciais na CEF" referentes ao IRPJ e à CSLL,
mais especificamente (Informação Fiscal item 48).
Constata a DRJ, em adesão ao prolatado pela Unidade de Origem, que as
exclusões indicadas como "Diferimento da atualização dos depósitos judiciais na CEF" se tratam
de receitas (de atualização de depósitos de IRPJ e CSLL) diferidas, e não de despesas/provisões
como foi apresentado pelo contribuinte (Informação Fiscal item 49), receitas advindas da
atualização monetária de depósitos judiciais de IRPJ e CSLL, que para o ano-calendário de
2006 somou o montante de R$ 221.375.572,87, e não R$ 717.203.475,43, item 02 da Tabela 3
(Informação Fiscal item 34 )
Ou seja, de que não houve confusão (na Informação Fiscal citada) entre os saldos
de receitas de atualização dos depósitos judiciais com os valores de impostos diferidos incidentes
sobre as referidas receitas, mas sim a glosa de parte das exclusões, pois só se confirmou R$
221.375.572,87, de R$ 717.203.475,43
A Recorrente traz ainda dois tópicos em seu recurso Voluntário: i) requer a
anulação da adição efetuada pelo Fisco da CSLL ao lucro real; e ii) pleiteia o crédito indicado
na PER/DCOMP n° 20547.40535.281106.1.3.04-3265, no valor de R$ 28.671.835,25. Nos
termos da Recorrente:
(...)
- Veja-se que o valor da CSLL (Linha 60) foi adicionado ao montante apurado na Linha
59 ("Lucro líquido antes da CSLL), o que acarretou a majoração incorreta do total
informado na Linha 61, para R$ 4.247.193.701,05 (= 3.900.221.567,18 +
346.972.133,87). Em razão disso, foi necessário incluir os valores de CSLL no campo
"Exclusões", da Ficha 09B, para fins de ajuste na DIPJ, suprimindo os efeitos da
referida majoração indevida realizada na Ficha 6B.
- PER n° 05072.68622.291211.1.2.02-8925. Segundo a decisão recorrida, o Recorrente
teria constituído saldo negativo de R$ 700.820.612,45, a partir da retificação das suas
obrigações acessórias, montante do qual já teria utilizado R$ 259.678.966,23 em
compensações anteriores, de modo que restaria disponível o saldo de R$
441.141.646,22 (= 700.820.612,45 - 259.678.966,23). Assim, considera que todo o
crédito disponível teria sido objeto do PER n° 30248.19726.261211.1.2.02-8057, razão
por que indefere o pedido de restituição em epígrafe. Essa constatação está equivocada e
já foi objeto de impugnação, nas fls. 2291-2293, a respeito do qual a DRJ se omitiu
em analisar.
(...)
- Reprise-se que o crédito indicado na PER/DCOMP n° 20547.40535.281106.1.3.04-
3265, no valor de R$ 28.671.835,25, teve origem na apuração do IRPJ do ano-
calendário 2005 (ver Dcomp !) e foi utilizado na quitação da estimativa de outubro de
2006. Esse pagamento integrou o saldo negativo de IRPJ de 2006, conforme
evidenciado na DIPJ, no valor de R$ 700.820.612,45, considerada a cadeia de DCOMPs
utilizadas ao consumo do direito creditório gerado, dispostos nos quadros acima. Assim,
a partir da apuração do crédito de saldo negativo do IRPJ/2006 e das DIPJ retificadoras,
verificou-se diferença positiva de direito creditório disponível de R$ 28.671.815,23, que
se tornou objeto do PER em questão.
- Em suma, não há que se falar de aproveitamento em duplicidade, uma vez que: a)
Crédito constituído em 2005, utilizado na compensação da estimativa de IRPJ de
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

outubro/2006, e, por consequência, incorporado no saldo negativo do período; b) Diante
da sequência cronológica dos quadros (quadro 2 - item II), o crédito de R$
28.671.815,23, já estava disponível desde junho/2008; c) A partir da atualização dessa
nova composição do direito creditório, da qual faz parte integrante a estimativa de
outubro/2006 (crédito de 2005, R$ 28.671.835,25), o Sujeito Passivo transmitiu o PER
n° 05072.68622.291211.1.2.02-8925, na quantia de R$ 28.671.815,23, como parcela
utilizada do direito creditório consistente no saldo negativo de IRPJ/2006 (R$
700.820.612,42).
A Recorrente afirma que o julgador se limitou a reproduzir as conclusões
apresentadas pela Unidade local na Informação EADC3/DRF/BSB n° 879/2021, sem apreciar
as alegações do ora Recorrente.
Mas, mais uma vez, não tem razão a recorrente. A Informação EADC3/DRF/BSB
n° 879/2021 traz elementos para apreciar estes dois últimos itens, que tornam capazes a
avaliação do litígio e o que se viu no Acórdão recorrido foi um posicionamento em relação às
matérias impugnadas corroborando a posição do Fisco. Assim se reproduziu como razão de
decidir:
Contribuição Social sobre Lucro
Em Ficha09B da planilha eletrônica "0_Lalur_AC-2006-Apoio.xlsx" (conta 18 de tabela
03), o contribuinte indicou como exclusão a contribuição social sobre o lucro, no valor
de R$ 346.972.133,87, conforme cópia abaixo:

Preliminarmente, constata-se que não consta a CSLL como uma exclusão em LALUR.
Ademais, observa-se que a "Soma das Exclusões" em LALUR perfaz o montante de R$
11.219.859.303,52, enquanto que em DIPJ a "Soma das Exclusões" foi no montante de
R$ 11.566.831.437,39, conforme telas abaixo:

Verifica-se, assim, que o valor a "Soma das Exclusões" em DIPJ é superior ao valor da
"Soma das Exclusões em LALUR. Matematicamente, essa divergência é de R$
346.972.133,87 (R$ 11.566.831.437,39 - R$ 11.219.859.303,52), exatamente o mesmo
valor da CSLL que foi considerado como Exclusão em tabela 03 desta Informação
Fiscal.
Conclui-se que o valor da CSLL, R$ 346.972.133,87, que foi considerado pelo
contribuinte como Exclusão em DIPJ/2007 não encontra respaldo em LALUR. Por si
só, isso já seria motivo para não confirmar essa exclusão. Entretanto, deve-se observar o
caput e §único do art. 1° da Lei 9.316/1996, abaixo transcritos:
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

LEI N° 9.316, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1996.
(...)
Art. 1° O valor da contribuição social sobre o lucro líquido não poderá ser deduzido
para efeito de determinação do lucro real, nem de sua própria base de cálculo.
Parágrafo único. Os valores da contribuição social a que se refere este artigo,
registrados como custo ou despesa, deverão ser adicionados ao lucro líquido do
respectivo período de apuração para efeito de determinação do lucro real e de sua
própria base de cálculo.
(...)
O art. 1° da referida Lei estabelece que a CSLL não pode ser deduzida na apuração do
lucro real, enquanto que o § único do mesmo art. 1° determina que a CSLL seja
adicionada na apuração do lucro real. No caso em análise, além de enquadrar
indevidamente a CSLL como Exclusão, também se verifica que a CSLL não foi
adicionada na apuração do Lucro Real, conforme cópia da DIPJ/2007 abaixo:

Após as análises realizadas em parágrafos anteriores, verifica-se que a Ficha 09B -
da DIPJ/2007 (Demonstração do Lucro Real) deve ser revisada, conforme tabela
05 abaixo. As indicações em negrito representam os valores que foram revisados.

Fl. 2666
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

A partir das revisões das Adições e Exclusões que foram demonstradas tabela 05, será
realizada a nova apuração do Lucro Real, conforme tabela 06 abaixo. Salienta-se que a
"Soma das Adições" foi alterada em função da inclusão da CSLL, no valor de R$
346.972.133,87. Já a "Soma das Exclusões" foi alterada em razão da redução de "Outras
Exclusões", no valor de R$ 842.800.036,43.

A partir do Lucro Real que foi apurado em tabela de 06, no montante de R$
7.242.500.057,69, serão refeitos os cálculos para apuração do Imposto de Renda a
Pagar, conforme tabela 07 abaixo:

Fl. 2667
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

A última linha de tabela 07 apresenta o valor do Imposto de Renda a Pagar, no valor de
R$ 50.577.021,67, em vez de saldo negativo no valor de R$ -700.820.612,45, alegado
pela contribuinte em DIPJ/2007 Retificadora. Dessa forma, caberia o lançamento de
ofício desse imposto a pagar, por meio de auto de infração. No entanto, em virtude da
decadência tributária, estabelecida pelo art. 173 do CTN, não há como lançar o imposto
apurado.
Pelo exposto, restou comprovada a ausência do direito creditório pleiteado em
PER n° 30248.19726.261211.1.2.02-8057, no valor de R$ 441.141.646,22.
PER no 05072.68622.291211.1.2.02-8925
Além do PER n° 30248.19726.261211.1.2.02-8057, no valor de R$ 441.141.646,22, que
foi analisado em parágrafos 14 a 69 desta Informação Fiscal, a presente diligência
contempla também a análise do PER n° 05072.68622.291211.1.2.02-8925, no valor R$
28.671.815,23. Ambos os pedidos se referem a restituição de saldo negativo de IRPJ,
ano-calendário 2006.
Preliminarmente, deve-se destacar que o PER n° 05072.68622.291211.1.2.02-8925 não
possui amparo matemático em DIPJ/2007. O valor total do saldo negativo de IRPJ em
DIPJ foi no montante de R$ 700.820.612,45. Desse total, R$ 259.678.966,23 foram
pleiteados
em
PER/DCOMPs
n°
28813.41328.300608.1.3.02-1154
e
26855.70796.250211.1.3.02-1803, processo n ° 14033.000777/2008-67, conforme
tabela 02 desta Informação Fiscal.
Como o contribuinte já havia pleiteado R$ 259.678.966,23 em PER/DCOMPs
anteriores, restou um suposto crédito de R$ 441.141.646,22 (R$ 700.820.612,45 - R$
259.678.966,23). Ocorre que esse crédito de R$ 441.141.646,22 já foi pleiteado em PER
n° 30248.19726.261211.1.2.02-8057, que também é objeto de análise desta diligência.
Ou seja, o contribuinte pleiteou em PER n° 05072.68622.291211.1.2.02-8925 um
crédito superior ao apurado em DIPJ/2007. Nesse sentido, cabe observar novamente o
quadro apresentado pelo contribuinte em manifestação de inconformidade, fl. 03, cuja
cópia segue abaixo:

O contribuinte alegou que o saldo negativo antes da retificação da DIPJ era de R$
259.678.966,23 (item "a"). Após a retificação, o saldo negativo foi para R$
700.820.612,45 (item "b"). Por fim, concluiu que teria um crédito de R$ 469.813.461,45
("b-a").
No entanto, "b-a" perfaz o valor de R$ 441.141.646,22 (R$ 700.820.612,45 - R$
259.678.966,23), e não R$ 469.813.461,45. Além disso, o suposto crédito no valor de
R$ 441.141.646,22 já foi pleiteado em PER n° 30248.19726.261211.1.2.02-8057. Dessa
forma, restou comprovada a ausência do direito creditório pleiteado em PER n°
05072.68622.291211.1.2.02-8929, no valor R$ 28.671.815,23.
Em que pese a ausência do crédito pleiteado, as informações e documentos
apresentados pelo contribuinte serão analisados.
De início, verifica-se que a composição de crédito informado em PER n°
05072.68622.291211.1.2.02-8929, fls. 61/103, é a mesma já informada em
PER/DCOMs anteriores, qual seja, IR Exterior no valor R$ 29.625.234,29, IRRF no
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

valor de R$ 12.041.360,18 e Estimativas no valor de R$ 1.676.467.217,24. Logo, não
foi apresentado um novo crédito, um crédito que ainda não havia sido solicitado à RFB.
Em manifestação de inconformidade, fl. 03, o contribuinte argumentou que o crédito de
R$ 28.671.815,23 decorre de excesso apurado em depósitos judiciais e/ou pagamentos
em DARF, realizados em 2005 e compensados em 2006.
Nesse contexto, o "item 5" da Intimação n° 274/2021 solicitou documentos, cálculos e
justificativas que comprovassem o crédito pleiteado PER n° 05072.68622. Em sua
resposta, fl. 809, o contribuinte apresentou o quadro abaixo com a indicação de
pagamentos que teriam sido realizados durante o ano-calendário de 2005:

Na sequência, o contribuinte alegou que esses pagamentos deveriam compor a apuração
do crédito de saldo negativo do ano-calendário 2005, conforme quadro abaixo:

Apesar de o quadro acima fazer referência à apuração de saldo negativo do ano-
calendário 2005, as informações apresentadas são divergentes das informações
declaradas em DIPJ/2006, ano-calendário 2005, conforme tela abaixo:
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

Por fim, o contribuinte narrou que ante o crédito apurado de R$ 27.492.520,69,
transmitiu a DCOMP n° 20547.40535.281106.1.3.04-3265, com objetivo de compensar
débito de estimativa de IRPJ, outubro/2006, com crédito de saldo negativo de 2005, no
valor atualizado de R$ 28.671.835,25, o qual teria passado a compor o saldo negativo
de IRPJ, ano-calendário 2006, conforme trecho abaixo extraído da resposta à intimação:
"Assim, ante o direito creditório apurado, a Empresa transmitiu Declaração de
Compensação (DCOMP), sob n° 20547.40535.281106.1.3.04-3265, de que trata o
Processo Administrativo n° 14033.000375/2007-81, com o objetivo de quitar a
estimativa mensal de IRPJ referente a outubro/2006 utilizando-se do crédito de saldo
negativo de IRPJ/2005, conforme quadro anterior, no valor atualizado de R$
28.671.835,25 (vinte e oito milhões, seiscentos e setenta e um mil, oitocentos e trinta e
cinco reais e vinte e cinco centavos), o qual passou a compor o saldo negativo de IRPJ,
ano-calendário 2006, ao final do período.
Ressaltamos que o crédito em referência constitui objeto de discussão nos autos da
ação anulatória no 1042623- 81.2020.4.01.3400, que tramita na 8a Vara Federal Cível
de Brasília- DF, tendo em vista o exaurimento da via administrativa (Processo
Administrativo no 14033.000375/2007-81).
Advirta-se que os créditos tributários discutidos naquele feito encontram-se com a
exigibilidade suspensa, em razão de depósito judicial efetivado conforme art. 151, II do
CTN, sendo que eventual não reconhecimento no processo ora sob discussão, implicará
cobrança em duplicidade, haja vista que caso o processo judicial seja favorável à
Empresa, haverá consequentemente a homologação da declaração de compensação,
assim como, restará convalidado o saldo negativo.
De outro modo, na hipótese de a Empresa vir a sucumbir no referido processo
implicará o pagamento do débito com reflexo na composição do saldo negativo de
IRPJ/2006, ou seja, no caso de eventual necessidade de pagamento este poderá ser
devido apenas para o ano-calendário 2005 com a consequente convalidação do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006.”
Após a leitura acima, é possível resumir os argumentos do contribuinte da seguinte
forma:
a) os pagamentos do quadro de parágrafo 73 compuseram o saldo negativo de 2005;
b) a partir desses pagamentos, restou um saldo negativo para o ano-calendário 2005, no
montante R$ 27.492.520,69, conforme quadro de parágrafo 74;
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

c) ante esse crédito apurado, saldo negativo IRPJ ano-calendário 2005, foi transmitida a
DCOMP n° 20547.40535.281106.1.3.04-3265, compensando um débito de estimativa
de IRPJ, outubro/2006;
d) o crédito pleiteado em PER n° 05072.68622, R$ 28.671.835,25, seria decorrente da
atualização do crédito de R$ 27.492.520,69;
e) os créditos tributários vinculados à DCOMP n° 20547.40535.281106.1.3.04-3265
(processo 14033.000375/2007-81) encontram-se com a exigibilidade suspensa em
virtude de depósito judicial;
f) decisão judicial desfavorável implicará cobrança em duplicidade.
Observa-se que o contribuinte alega que os pagamentos de quadro de parágrafo 74
compuseram o saldo negativo de 2005, no montante de R$ 27.492.520,69. Esse saldo
negativo de 2005 teria sido utilizado em DCOMP n° 20547.40535 para compensar
débito de estimativa de outubro/2006.
No entanto, o contribuinte alega que crédito pleiteado em PER n° 05072.68622, no
valor de R$ 28.674.835,25, que é o objeto da presente análise, também seria
decorrente de atualização desse mesmo crédito de R$ 27.492.520,69.
Ou seja, verifica-se o mesmo crédito de R$ 27.492.520,69 foi pleiteado em duas
PER/DCOMPs. Primeiramente como saldo negativo de 2005 (PER/DCOMP n°
20547.40535), no valor de R$ 27.492.520,69, e na sequência como saldo negativo de
2006 (PER/DCOMP n° 05072.68622), nova valor de R$ 28.674.835,25 (atualização de
R$ 27.492.520,69).
Ressalta-se que o PER/DCOMP n° 20547.40535 não se trata de saldo negativo de
2005, como foi informado pelo contribuinte, mas sim de pagamento indevido ou
maior da estimativa de novembro/2005, conforme tela abaixo. Ademais, o crédito
pleiteado foi de R$ 25.346.389,03, e não de R$ 27.492.520,69.

Por fim, o último argumento trazido pelo contribuinte foi de que uma decisão judicial
desfavorável em processo n° 14033.000375/2007-81 acarretaria cobrança em
duplicidade da estimativa de IRPJ, outubro/2006. Caso as estimativas compensadas do
ano-calendário de 2006 não tenham sido totalmente confirmadas, realmente existe essa
possibilidade de cobrança em duplicidade.
No entanto, esse fato também não ampara o crédito pleiteado em PER n°
05072.68622.291211.1.2.02-8925, no valor de R$ 28.674.835,25. Caso realmente
ocorra uma cobrança em duplicidade, esse fato deverá ser argumento nos autos do
próprio processo n° 14033.000375/2007-81.
Fl. 2671
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

Conclui-se, assim, novamente pela improcedência do crédito pleiteado em PER n°
05072.68622.291211.1.2.02-8925, haja vista que o crédito já foi pleiteado em
PER/DCOMP n° 20547.40535.281106.1.3.04-3265.
Após o exposto, restou comprovado a ausência dos direitos creditórios pleiteados
em PER n ° 30248.19726.261211.1.2.02-8057 e PER n° 05072.68622.291211.1.2.02-
8925. Consequentemente, a manifestação de inconformidade, objeto de análise
desta diligência, deve ser considerada improcedente.
Pelo exposto, voto por negar a proposta de anulação da decisão de primeira
instância.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Voto Vencedor
Conselheiro André Severo Chaves.
Em que pese o respeitável do ilustre Relator, coube-me a incumbência de
expressar neste voto vencedor o entendimento do colegiado que, por maioria, decidiu pela
nulidade da decisão de 1a instância.
Como visto no relatório, o presente processo decorre de PER/DCOMP’s na qual a
recorrente pleiteia crédito de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2006.
A DRJ, em análise preliminar, converteu o julgamento em diligência, no intuito
de “apreciar/examinar as ponderações da interessada”, em especial de que “resta claro que os
indeferimentos ocorridos decorrem, simples e exclusivamente, da não análise, pela DRF, da
DIPJ retificadora, transmitida em 20.12.2011, que deu origem ao crédito do saldo negativo
informado nos PER apresentados”.
Em resposta, a Unidade de origem prolatou Despacho (Informação
EADC3/DRF/BSB No 879/2021, de 13 de maio de 2021; e-fl. 259 e ss), em que asseverou a
negativa do crédito com base na constatação de que, para o ano calendário 2006, haveria saldo a
pagar, e não crédito a receber de IRPJ.
Contudo, ao retornar para julgamento, a autoridade julgadora manteve
integralmente as conclusões exaradas pela autoridade fiscal, sem realizar qualquer análise das
alegações da contribuinte em sede de manifestação de inconformidade.
O que se vê do acórdão recorrido, é que relator alega de forma genérica que “a
contribuinte não tem razão em seu pleito” e, em seguida, apenas transcreve integralmente o
relatório fiscal.
Fl. 2672
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

Ao final, apenas conclui que “como se viu, o exame e análise dos documentos e
escrituração contábil fiscal efetuados pela Fiscalização demonstram que a contribuinte não
consegue comprovar a existência do saldo negativo IRPJ”.
Percebe-se, portanto, que o acórdão recorrido não atendeu o dever de motivação
previsto no art. 50, da Lei no 9.784/90, por não trazer motivação suficiente à compreensão das
razões que a levaram a esta conclusão.
A simples transcrição do relatório fiscal da autoridade administrativa, sem
maiores esclarecimentos, a meu ver, não supre o vício de motivação aqui verificado.
Até mesmo porque, a autoridade fiscal ao realizar uma diligência sequer possui
competência para julgar os argumentos da contribuinte. O que ela fez, no presente caso, foi
elaborar um relatório circunstanciado acerca das ponderações da recorrente sobre o crédito, não
analisando aspectos jurídicos.
Situação completamente diversa acontece quando aqui no CARF se adota as
razões de decidir da DRJ. Essa situação é permitida regimentalmente quando a DRJ aprecia
detidamente todas as arguições de um contribuinte e, em sede recursal, este não apresenta
qualquer inovação. Mas veja-se que, neste caso, temos adoção de fundamentos de uma
autoridade julgadora por outra autoridade julgadora.
Ademais, ainda que concorde com a análise do relatório fiscal, deveria a
autoridade julgadora ter enfrentado os argumentos do contribuinte, e ter fundamentado o seu
posicionamento.
Tanto é que a recorrente manifestação irresignação quanto à ausência de
apreciação dos seus argumentos pela DRJ, conforme trechos a seguir grifados:
(...)
II. DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS
6. Segundo a referida Informação Fiscal (fls. 2259-), cujas conclusões serviram de
razão de decidir no acórdão recorrido, não seria possível confirmar a compensação
dos prejuízos fiscais de períodos anteriores, no valor de R$1.815.818.366,20, em
razão da ausência de lançamentos que comprovassem a sua utilização em LALUR.
7. Conforme salientado nas manifestações do Recorrente, o referido montante de
prejuízos fiscais restou evidenciado na DIPJ retificadora 2007/2006 (Ficha 09B,
Linha 35), calculado sobre o lucro real apurado, de R$ 6.052.727.887,39, em
observância à limitação legal de 30% sobre o lucro real previsto no LALUR (art. 42
da Lei 8.981/95).
8. O procedimento adotado não implicou compensação de valor superior ao
acumulado, sendo possível a retificação de ofício do LALUR, com amparo do
disposto no art. 149 do CTN, inclusive porque os lançamentos sobre a utilização de
prejuízos fiscais constam do Sistema SAPLI – conforme admitido pela autoridade
fiscalizadora (item 28, fl. 2264).
9. Nessa perspectiva, a alegação do Recorrente, não enfrentada no acórdão
recorrido, é no sentido de que está evidenciada a regularidade conciliatória
Fl. 2673
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

entre a DIPJ, a contabilidade do Contribuinte e o Sistema SAPLI, não
subsistindo motivo que justifique a recusa de confirmação do crédito.
10. Observe-se que o LALUR procura refletir a pendência de ação judicial
(Mandado de Segurança no 1998.34.00002278-3), em que se discute as
compensações de prejuízos fiscais, o que motivou o pedido de retificação de ofício.
III. DO DIFERIMENTO DAS RECEITAS DE ATUALIZAÇÃO DE
DEPÓSITOS JUDICIAIS
11. O acórdão recorrido ratifica o equívoco cometido na referida Informação
Fiscal, ao confundir os saldos de receitas de atualização dos depósitos judiciais
com os valores de impostos diferidos incidentes sobre as referidas receitas.
12. Conforme defendido em Manifestação de Inconformidade, aspecto não
apreciado na decisão recorrida, o Fisco considerou os saldos contábeis extraídos das
contas de IRPJ e CSLL diferidos sobre as receitas de atualização, contas 39430-10-
01 e 39430-10-02, obtidas do processo no 14033.720140/2013-58, apropriando-os a
título de valores dedutíveis do IRPJ.
13. E aqui se reitera que a correta aferição deveria deduzir as próprias receitas de
atualização (R$ 717.203.475,41), representada pela coluna “base de cálculo” do
quadro a seguir, e não propriamente os tributos que decorrem dela:
(...)
10. Observe-se que o LALUR procura refletir a pendência de ação judicial
(Mandado de Segurança no 1998.34.00002278-3), em que se discute as
compensações de prejuízos fiscais, o que motivou o pedido de retificação de ofício.
III. DO DIFERIMENTO DAS RECEITAS DE ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS
JUDICIAIS
11. O acórdão recorrido ratifica o equívoco cometido na referida Informação
Fiscal, ao confundir os saldos de receitas de atualização dos depósitos judiciais
com os valores de impostos diferidos incidentes sobre as referidas receitas.
12. Conforme defendido em Manifestação de Inconformidade, aspecto não
apreciado na decisão recorrida, o Fisco considerou os saldos contábeis extraídos das
contas de IRPJ e CSLL diferidos sobre as receitas de atualização, contas 39430-10-
01 e 39430-10-02, obtidas do processo no 14033.720140/2013-58, apropriando-os a
título de valores dedutíveis do IRPJ.
13. E aqui se reitera que a correta aferição deveria deduzir as próprias receitas de
atualização (R$ 717.203.475,41), representada pela coluna “base de cálculo” do
quadro a seguir, e não propriamente os tributos que decorrem dela:
(...)
14. Reprise-se que os extratos das contas 28850, vinculadas à razão contábil no
28840.10.60, que demonstram os registros das exclusões à base de cálculo do IRPJ,
no valor de R$ 717.203.475,41, resultante da diferença dos saldos contábeis
evidenciados em 31/12/2006 e o período imediatamente anterior, encontram-se
acostados nas e-fls. 2295 e ss.
IV. DA FICHA 09B – EXCLUSÃO DA CSLL
Fl. 2674
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

15. Assim como nos tópicos anteriores, o acórdão recorrido simplesmente
chancelou as conclusões da Informação Fiscal, sem apreciar as impugnações
trazidas pelo Recorrente.
16. Conforme demonstrado na manifestação de fls. 2286 e ss., a CSLL foi
adicionada ao lucro real (na Ficha 6b, linha 60) – ao contrário do que sustentou a
Unidade Local e que foi ratificado pela DRJ. A propósito, segue a reprodução da
Ficha 6B (fls. 574):
(...)
17. Veja-se que o valor da CSLL (Linha 60) foi adicionado ao montante apurado na
Linha 59 (“Lucro líquido antes da CSLL), o que acarretou a majoração incorreta do
total informado na Linha 61, para R$ 4.247.193.701,05 (= 3.900.221.567,18 +
346.972.133,87).
18. Em razão disso, foi necessário incluir os valores de CSLL no campo
“Exclusões”, da Ficha 09B, para fins de ajuste na DIPJ, suprimindo os efeitos da
referida majoração indevida realizada na Ficha 6B.
19. O detalhamento desse ajuste encontra-se na Ficha09B da planilha eletrônica
“0_Lalur_AC-2006-Apoio.xlsx”
20. Por conseguinte, reitera-se que a desconsideração dos referidos ajustes implica a
cobrança em duplicidade dos valores de CSLL (R$ 346.972.133,87). V. PER no
05072.68622.291211.1.2.02-8925
21. Segundo a decisão recorrida, o Recorrente teria constituído saldo negativo de R$
700.820.612,45, a partir da retificação das suas obrigações acessórias, montante do
qual já teria utilizado R$ 259.678.966,23 em compensações anteriores, de modo que
restaria
disponível
o
saldo
de
R$
441.141.646,22
(=700.820.612,45
-
259.678.966,23)
22. Assim, considera que todo o crédito disponível teria sido objeto do PER no
30248.19726.261211.1.2.02-8057, razão por que indefere o pedido de restituição em
epígrafe. 23. Essa constatação está equivocada e já foi objeto de impugnação,
nas fls. 2291-2293, a respeito do qual a DRJ se omitiu em analisar.
24. Primeiramente, o Fisco equivoca-se ao afirmar que o Banco já teria utilizado R$
259.678.966,03 em compensações anteriores. Conforme se demonstra na sequência
de quadros a seguir, quando da apuração do saldo negativo de R$ 259.678.966,03
encontrava-se disponível o saldo de R$ 28.671.815,23. Veja-se
(...)
25.
Reprise-se que o crédito indicado na PER/DCOMP no
20547.40535.281106.1.3.04-3265, no valor de R$ 28.671.835,25, teve origem na
apuração do IRPJ do ano-calendário 2005 e foi utilizado na quitação da estimativa
de outubro de 2006.
26. Esse pagamento integrou o saldo negativo de IRPJ de 2006, conforme
evidenciado na DIPJ, no valor de R$ 700.820.612,45, considerada a cadeia de
DCOMPs utilizadas ao consumo do direito creditório gerado, dispostos nos quadros
acima. 27. Assim, a partir da apuração do crédito de saldo negativo do IRPJ/2006 e
das DIPJ retificadoras, verificou-se diferença positiva de direito creditório
disponível de R$ 28.671.815,23, que se tornou objeto do PER em questão. (...)
(grifos e negritos nosso)
Fl. 2675
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1102-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.720010/2012-34

No caso dos autos, entendo que o acórdão recorrido julgou a presente contenda de
forma genérica, sem que tenha feito as devidas considerações acerca das particularidades
alegadas pelo contribuinte neste caso concreto.
Portanto, a decisão recorrida reveste-se de vício intransponível de motivação, apto
a configurar a preterição do direito de defesa do contribuinte, nos moldes do art. 59 do Decreto
no 70.235/1972, razão pela qual o acórdão deverá ser anulado.
Por conseguinte, deverá o presente processo retornar à DRJ para a prolação de um
novo acórdão, com o devido enfretamento das razões da manifestação de inconformidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por declarar a nulidade da decisão recorrida, por vício de
motivação, nos termos do voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 2676
DF CARF MF
Original